Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002258-51.2021.8.11.0000 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1005112-13.2020.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: EDIVANIA FOGACA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIVÂNIA FOGAÇA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1005112-13.2020.8.11.0013, movida pelo Município de Pontes e Lacerda, determinou a desocupação de sua residência, fixando multa diária para seu descumprimento.
Sustenta a Agravante que é proprietária e possuidora de 37 metros quadrados de uma área, objeto da Ação Civil Pública, a qual utiliza, juntamente com sua família, há mais de 22 anos.
Ressalta que está sendo penalizada com a recente construção de seu vizinho, posto que na época em que se mudou para o local, a área já estava aberta.
Aponta que seu imóvel não sofreu qualquer embargo da municipalidade durante esses 22 anos, ao contrário, foi beneficiado com rede de esgoto, água, asfalto, toda a infraestrutura básica, incidindo inclusive o IPTU, devendo os autos ter prosseguimento tão somente quanto ao vizinho “invasor”.
Aduz que o Magistrado foi induzido a erro pelo Agravado, reconhecendo que, embora possua apenas 40 mts2 de área, sendo esta “demasiadamente pequeno para comportar uma casa que abrigasse a sua família, à época da construção deste imóvel (22 anos atrás), outra saída não lhe restou senão estender sua construção por alguns metros, em direção aos fundos, pouco além dos limites de sua propriedade, haja vista que a área já estava aberta”.
Ressalta que a situação é comezinha na municipalidade, ocorrendo construções ao longo das margens dos córregos desta cidade, havendo áreas residenciais edificadas, consolidadas e antropizadas, citando os córregos Buriti e Marechal Rondon, à título exemplificativo.
Apresenta a possibilidade de continuidade da sua família residir no local, comprometendo em abster de realizar novas construções no local, mantendo a fauna e flora ora remanescente.
Ressalta que a desocupação imediata do imóvel não importará em benefício prático ao meio ambiente ou ao desenrolar da marcha processual, causando graves prejuízos a família da recorrente, especialmente pela aplicação de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), requerendo a aplicação do efeito suspensivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança da alegação e do prejuízo irreparável ou de difícil reparação a ser suportado em caso de manutenção da decisão agravada.
No caso dos autos, constata-se que houve a demonstração dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Não obstante se deva proteger o ambiente ecologicamente equilibrado, essa proteção deve se coadunar com a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, dentre eles o da sua dignidade.
E a dignidade da pessoa humana abrange o direito de garantia à sua moradia, especialmente quanto ela protege a sua família.
Consoante infere-se dos autos, em juízo de cognição sumária, a Recorrente é proprietária do imóvel situado na Avenida Marechal Rondon, n. 2260, quadra 07, lote 06, bairro Jardim Buriti, município de Pontes e Lacerda.
A propriedade do imóvel é aferível de título conferido pelo Intermat, por meio do “Projeto Tequenfim”, através do Termo de Autorização de Escritura (id. 75912497), incidindo, inclusive, Imposto Territorial Predial Urbano sobre este (id. 75912497 – p. 2/3).
Há, ainda, documentos que comprovam que a Recorrente ocupa o imóvel desde 2.006 (id. 75912497 – p. 04).
Ademais, a priori, constata-se que a decisão recorrida, ao determinar a desocupação imediata do imóvel, sem delimitar os alcançados, afetou uma generalidade de pessoas, sem a observância da peculiaridades de cada um, nem sequer mencionando a possibilidade de eventual amparo social pelo Município ou mesmo de indenização, ainda mais se considerarmos o período de crise sanitária vivenciada.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, tão somente quanto à ora Agravante, no tocante à desocupação da área invadida.
Intime-se imediatamente.
Oficie-se ao Juízo de instância singela, encaminhando cópia da presente decisão e solicitando informações.
Intime-se o Agravado, para apresentação das contrarrazões recursais.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora